Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-78.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-78.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY FERNANDO DA NOBREGA - CPF: 384.860.161-34 (EMBARGANTE), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (EMBARGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇAO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. Constatada a existência de equívoco material na composição e publicação do acórdão, deve ser acolhido os declaratórios para retificar e sanar o vício, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000691-78.2018.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 1000691-78.2018.8.11.0003 – Classe 1689 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NEY FERNANDO DA NOBREGA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1000691-78.2018.8.11.0003
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado KLEYSLLER WILLON SILVA, para reformar a sentença apelada e, então, julgar improcedente o pedido do autor, ora embargante, diante da ausência de elementos probatórios suficientes a comprovar a existência de relação jurídica entre os litigantes e, consequentemente, de que seria o réu, ora embargado, legitimado a responder a pretensão deduzida na inicial
(cf. Id. no 57777950 e 57775494).

O embargante sustenta a obscuridade do acórdão no que diz respeito ao efetivo resultado do julgamento, pois, em um primeiro momento, embora a certidão de julgamento informasse que o recurso tinha sido provido, a ementa e o voto condutor do acórdão lançados nos autos indicavam que, na verdade, o resultado do julgamento foi pelo desprovimento do apelo; sucedeu, porém, que, mesmo sem a interposição de recurso por qualquer uma das partes, sobreveio certidão informando a ocorrência de erro material no lançamento dos arquivos que compuseram o acórdão, e, então, foi juntado aos autos nova ementa, relatório e voto, os quais contêm conteúdo completamente diverso daqueles que constavam no feito até o momento, e, depois, veio nova certidão tornado sem efeito a publicação do 1o acórdão.

Alega, nessa perspectiva, que, no mínimo, se está “
diante de dois vícios processuais. O primeiro deles consiste na impossibilidade de se saber ao certo qual o resultado do julgamento válido, especialmente porque não é possível a alteração do conteúdo da decisão, muito menos com efeitos infringentes, após a publicação do voto. O segundo vício consiste na publicação de acórdão sem a declaração de voto, como se vê
(da certidão de Id. no 57775494),
somente foi publicada a emenda do julgado
”, motivo pelo qual pede o acolhimento dos declaratórios, para seja sanado o vício indicado (cf. Id. no 59087991).

O embargado ofertou as contrarrazões de Id. no 60833982, dizendo que não há vício algum a ser saneado, já que a situação abordada nas razões recursais não passou de mero erro material no lançamento de arquivos nos autos digitais, o que, no entanto, não representou qualquer prejuízo às partes, inclusivo porque o equívoco já foi corrigido, com a republicação do acórdão com o resultado correto.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito que realmente ocorreram problemas com a publicação do acórdão embargado, existindo erro material que justifica a interposição e o acolhimento destes declaratórios, porém, não com efeitos modificativos ou infringentes, mas sim apenas para sanar os e
quívocos materiais, sem conteúdo decisório, e esclarecer as dúvidas suscitadas pelo embargante.

Recapitulando, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ora embargado Kleysller Willon Silva contra a sentença proferida nos autos da ação “
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1000691-78.2018.8.11.0003), ajuizada contra ele pelo ora embargante Ney Fernando da Nobrega.

O recurso foi originalmente incluído na pauta de julgamento do Plenário Virtual a ser realizado no dia 26.08.2020 (cf. Id. no 54410986), porém, diante do pedido de sustentação oral do advogado/apelante Kleysller Willon Silva, redesignou-se o seu julgamento à sessão por videoconferência do dia 01.09.2020 (cf. Id. no 55603954 e 55612964).

Na sessão de julgamento do 01.09.2020, após a sustentação oral do advogado/apelante Kleysller Willon Silva, considerando a relevância de alguns pontos por ele suscitados em sua exposição, decidi adiar a conclusão do julgamento à próxima sessão, conforme informação constante da certidão de Id. no 56112456:

“Decisão: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, A PEDIDO DO RELATOR, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DO DR(A). KLEYSLLER WILLON SILVA.”

Então, na sessão seguinte, ocorrida no dia 08.09.2020, esta eg. Câmara Julgadora retomou o julgamento do caso e, à unanimidade, nos termos do voto por mim proferido, decidiu dar provimento ao recurso, consoante consta da certidão de julgamento vinculada ao Id. no

56669478 (“
Decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
”
) e do resultado do julgamento constante do acórdão constante do Id. no 57655995.

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.” (cf. Id. no 57655995)

Ocorreu, porém, que, devido a um equívoco operacional, lançou-se no sistema - e, consequentemente, veio aos autos - arquivo/documento contendo ementa e voto cujo conteúdo não refletia o teor do pronunciamento judicial realizado na sessão de julgamento (cf. Id. no 57655995, 55099487 e 55099482), cuidando-se, na realidade, de minuta referente à análise preliminar da controvérsia recursal, cujo uso, porém, foi descartado depois de maiores reflexões sobre a celeuma, de acordo com os fundamentos e ponderações que embasam o voto que realmente foi por mim proferido e conduziu a formação do acórdão, os quais podem ser conferidos no arquivo/documento correto (cf. Id. no 57777950)

juntado aos autos logo após ser detectado o erro no lançamento (cf. Id. no 57766467).

Houve, então, o seguinte cenário no processo: no dia 08.09.2020, certificou-se que o resultado da sessão de julgamento foi o provimento do recurso por votação unânime (cf. Id. no

56669478), enquanto que no dia 16.09.2020 foi publicado acórdão contendo como resultado do julgamento o provimento do recurso, porém, a ementa e o voto não correspondiam a esse resultado (cf. Id. no 57655995).

O equívoco foi detectado já no dia seguinte à publicação do acórdão (17.09.2020), conforme se vê da certidão de Id. no 57766467:

“CERTIFICO que torno sem efeito a publicação do acórdão ID 57655995, 55099487 e 55099482, disponibilizado no DJE Edição no 10820, disponibilizado em 17/09/2020 e considerado publicado em 18/09/2020 tendo em vista o erro material.”

Sendo então reparado o erro no mesmo dia (17.09.2020), com a inclusão no sistema e nos autos do arquivo/documento correto referente à ementa do julgado e o voto condutor do acórdão (cf. Id. no 57777950), sobrevindo, na sequência, certidão que tornou sem efeito a publicação do acórdão de Id. no 57655995.

“CERTIFICO que torno sem efeito a publicação do acórdão ID 57655995, 55099487 e 55099482, disponibilizado no DJE Edição no 10820, disponibilizado em 17/09/2020 e considerado publicado em 18/09/2020 tendo em vista o erro material.” (cf. Id. no 57775488)

E, ato contínuo, ainda no dia 17.09.2020, houve a republicação do acórdão, agora, contendo ementa correspondente ao que foi decido no julgado e coerente com o seu resultado, porém, dessa vez, o arquivo do acórdão não contou com a presença do relatório e do voto (cf. Id. no 57775494).

Pois bem.

Repito, conforme já venho fazendo ao longo da retrospectiva, que o resultado do julgamento foi pelo provimento da apelação interposta pelo ora embargado, isto é, na sessão de julgamento do dia 08.09.2020, esta eg. Câmara, em votação unânime, proferiu acórdão dando provimento ao recurso, e, sendo assim, em momento algum houve a modificação do julgamento, o que ocorreu foi simples equívoco material no momento de alimentar o sistema PJe com o arquivo/documento correspondente ao julgamento efetivamente ocorrido na sessão de julgado, equívoco que, no entanto, importa ressaltar!, restou rapidamente notado, corrigido e neutralizado, o que foi feito
ex officio
conforme autoriza a lei processual (CPC, art. 494, I), afinal, cuidou-se de simples, embora lamentável,

falha/equivoco na hora de juntar um arquivo/documento ao processo, e, mais importante, não representou menor prejuízo a qualquer uma das partes, não subsistindo, pois, qualquer vício a ser saneado em relação ao real/efetivo resultado do julgamento do recurso de apelação, pois, se as certidões juntadas ao feito até então não foram suficientes à compreensão da existência de erro material na 1o publicação do acórdão, agora, neste momento, está se deixando bem clara a questão.

Já a queixa do embargante quanto à formação deficitária do acórdão, na medida em que aquele vinculado ao Id. no 57775494 (publicado no dia 17.09.2020) não contém o relatório e voto, constitui mais um erro material ocorrido no caso, que, contudo, é facilmente resolvido com nova publicação do acórdão, constando do respectivo arquivo todos os elementos que devem compor o ato (ementa, relatório e voto).

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, e o faço para esclarecer os pontos tidos como obscuros pelo embargante e, a fim de sanar o erro material relativo à composição do acórdão embargado, determinar que seja novamente republicado o acórdão embargado, com a inclusão do relatório e do voto condutor, para que então este contenha todos os elementos que deve compô-lo (ementa, relatório e voto).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020